Tribunal: TJDFT
Processo: 0717051-87.2019.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO VERBAL. OBJETO. DECORAÇÃO DE AMBIENTE. LAPSO PRESCRICIONAL. PRETENSÃO ORIGINÁRIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. PRAZO NÃO IMPLEMENTADO. SENTENÇA CASSADA. RELAÇÃO CONTRATUAL E PRESTAÇÃO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR (CPC, ART. 373, I). ENCARGO. REALIZAÇÃO. VÍNCULO E INADIMPLEMENTO INCONTROVERSOS. EXPRESSÃO. APURAÇÃO. RECONHECIMENTO. REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRATANTE. CONDENAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. SENTENÇA CASSADA. MÉRITO EXAMINADO. APELAÇÃO PROVIDA. VERBA SUCUMBENCIAL. INVERSÃO E MAJORAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). VERBA HONORÁRIA RECURSAL. FIXAÇÃO.
1. O prazo prescricional incidente sobre pretensão condenatória originária de relação contratual é o decenal estabelecido pelo artigo 205 do Código Civil, pois, segundo a Corte Superior de Justiça, não traduz pedido destinado à reparação civil nem ao ressarcimento derivado de enriquecimento sem causa, obstando que sejam emolduradas no prazo trienal preceituado pelo artigo 206, §3o, incisos IV e V, do Código Civil.
2. Cuidando-se de pretensão de cobrança de derivada de contrato de prestação de serviços celebrado sob a forma tácita tendo como objeto a decoração de ambiente para evento destinado à parte contratante, à empresa contratada fica afetado o encargo de guarnecer o direito que invocara de suporte probatório, evidenciando, além do vínculo havido e a prestação dos serviços convencionados, a contraprestação remuneratória concertada, pois fatos constitutivos do direito invocado (CPC, art. 373, I).
3. Apurado que, além de incontroversa a contratação do serviço, de sua efetiva prestação e da contraprestação convencionada, a pretensão de recebimento dos valores concertados e inadimplidos reclamado pela empresa contratada restara lastreada por necessário suporte probatório, ressoa inexorável que a pretensão, sob essa moldura, deve ser acatada, à medida que o fato constitutivo do direito revestira-se de lastro material, daí sobejando que os valores inadimplidos devem ser afirmados em consonância com os parâmetros dispostos nos elementos probatórios efetivamente coligidos aos autos (CPC, art. 373, I), devendo ser a contratante condenada ao pagamento dos valores inadimplidos e devidamente comprovados.
4. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento do recurso, com o acolhimento integral do pedido, determina a inversão do ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
5. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Mérito examinado. Pedido acolhido. Unânime.